Tribunal: TJES
Processo: 5005242-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005242-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI
AGRAVADO: OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005242-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME

EMBARGADO: OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME contra o v. acórdão id 2470341, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo

que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0002463-48.2017.8.08.0024, proposto por OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, ora Embargada, havia rejeitado a impugnação apresentada pela ora Embargante

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 26721390, padecer o v. acórdão de omissão, relativamente quanto à nulidade de citação realizada nos autos de origem.

A Embargada apresentou contrarrazões id 3298012, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à (inexistência de) nulidade de citação, cuidando-se, pois, da única questão devolvida a esta Corte no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Assim, veja-se o que restou consignado no v. acórdão hostilizado acerca da tutela de urgência recursal deferida:

“(...)

Muito embora o Agravante aduza a ocorrência de nulidade de citação, compulsando detidamente os autos, tenho que tal fato não ficou suficientemente comprovado.

Isso porque, na esteira do que defende o Agravado, a primeira tentativa de citação realizada foi justamente no endereço apontado como atual pela Agravante (Rua Pedro Palácios, 104, sala 1305, Centro, Vitória), tendo o AR sido devolvido com a informação de “Mudou-se” (id n.º 1672347).

Não fosse isso o bastante, também se tentou realizar a citação por Oficial de Justiça, o qual certificou que a empresa não mais estaria estabelecida no local, consoante fls. 64v dos autos de origem.

Ademais, o endereço em que foi realizada a citação foi obtido por meio do Sistema BacenJud, consoante id n.º1672348, consistindo, portanto, em informação prestada pela Agravante junto à instituição financeira.

Acerca da declaração (id n.° 1672131) juntada aos presentes autos com o fito de demonstrar que à época da citação por AR não mais estaria domiciliada naquele endereço (Rua 13 de Maio, 06, Térreo, Alto Laje, Cariacica), não entendo que se mostra suficiente para provar o alegado.

Consoante cediço, quando contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova apenas a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de prová-lo (o fato), consoante expressamente dispõe o parágrafo único, do art. 408, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente no julgamento do agravo de instrumento n.º 0001025-59.2018.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLOCAÇÃO DE DECK EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESFAZIMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO DOMÍNIO DO ESPAÇO ONDE FOI CONSTRUÍDO O DECK. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Conquanto aleguem que possuíam autorização verbal da síndica para a realização da obra, juntando, para tanto, declarações de terceiros que teriam presenciado o ocorrido, é certo que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. (CPC, art. 408 caput e parágrafo único) . Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. (...) 7. Recurso desprovido.”

Destarte, ante a ausência de outros elementos de prova de que à época do envio da carta de citação pelos Correios o Agravante não possuía mais domicílio naquele endereço, tal como, exemplificativamente, a juntada de seu contrato de locação e do contrato de locação daquela que firma da declaração apresentada no id n.º 1672334 (Kamila Coutinho Ribeiro Rossi) e de que esta nunca foi funcionária da Agravante, o que poderia ser comprovado pela juntada de sua carteira de trabalho.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

(...).” (grifo nosso).

Verifica-se, pois, que a Embargante visa rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não é admitido pela via estreita do presente recurso, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.